Tribunal: TJMT
Processo: 1036159-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PROVA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO (CRÉDITO EM CONTA). IDOSA. LEI ESTADUAL no 11.692/2022. DANOS MATERIAL E MORAL INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 318751876 - reclamação no 1036159-96.2024.8.11.0002 – 1o JEC de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - a condição de pessoa idosa, da consumidora; - oferta de serviços/crédito “cartão do INSS”, realizada por meio de contato telefônico (id. 315780432 e 315781862); - a contratação de cédulas de crédito bancário em nome da consumidora (id’s 315780442, 315780446, 315780448, 315781850 e 315781852); - depósitos de valores em favor da consumidora (id’s 315780429; 315780430 e 315781862); - inexistência de impugnação específica. 2.2) Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (art. 104 do CC). A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura do ICP-Brasil, bem como a “assinatura eletrônica”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 (art. 1o, §2o, III, “a” e “b” – assinatura no processo judicial eletrônico) e 14.063/2020 (art’s. 3o e 4o - assinatura eletrônica entre órgãos públicos e pessoas jurídicas). A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (utilização de dados de terceiros). As possibilidades de contratação em ambiente virtual se apresentam, em regra, na utilização de: - login e senha; - assinatura em ipad/celular; - token; - assinatura digital; - biometria; - comando de voz; - identificação ip. Resumidamente, a diferença entre “assinatura eletrônica” e “assinatura digital”, se constitui no fato de que a primeira é o nome dado a todos os tipos de mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais, com validade jurídica. Já na segunda opção, é espécie de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado e identificar o autor da assinatura, com certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil. Assim, nos dois casos é conferida legalidade à forma, tendo e vista que, na “assinatura eletrônica” em geral, há mecanismo de segurança derivada de bloqueio de edição, registro de endereço de IP, geolocalização e vinculação a e-mail do signatário, linha móvel, entre outros. De outro lado, na “assinatura digital”, o próprio certificado garante presunção de veracidade. Nesse sentido: “... Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. ...” (MP no 2.200-2/2001). Grifei. 2.3) De um modo geral, tem-se, portanto, assim identificadas as possibilidades: * assinatura digitalizada, nada mais é do que a assinatura escaneada e colada no documento digital e, consequentemente, não possui qualquer valor jurídico. * assinatura eletrônica/aceite é funcionalidade na modalidade de acordo no formato digital, em conformidade com o artigo 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 c.c. art. 3o, II, da Lei no 14.063/2020, onde por meio de um login realizado em determinada plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados. Aqui se enquadra a biometria facial que é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (Inteligência Artificial), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos. Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese. Nesse sentido: “INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022. Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS. ... Art. 4o Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: ... VIII - reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev; ...” Grifei. * assinaturas digitais (certificados), permitem a identificação de seus signatários com base em certificações e, consequentemente, possuem presunção de veracidade, cabendo o ônus da prova a parte acusadora. A assinatura digital, com certificado corporativo, precisa de acordo prévio entre as partes e é recomendada para uso interna corporis. Por sua vez, a assinatura digital, com certificado ICP Brasil, dispensa de acordo prévio, visto que possui segurança de autoridades públicas. Neste caso, a “assinatura digital” é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, resultando, portanto, a mesma força legal de uma assinatura à punho, conferindo integralidade no documento. Precedentes. (STJ – 5a T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020); (STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023); (TJSP – 3a TR – RI no 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023) e (TJSP – 2a TR – RI no 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023). 2.4) As empresas de um modo geral, lançam produtos e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de aquisição de seus produtos/serviços. Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e o comércio/prestadoras de serviços públicos. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (idosos, endividados etc...), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões. Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (art. 4, I do CDC). 2.5) A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2.6) Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, e aliadas a outros elementos de prova, servem como fundamento da contratação/dívida. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1064706-86.2023.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/09/2024 - DJE 04/10/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1018077-20.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 23/09/2024 - 26/09/2024). 2.7) “CONCLUSÃO N.o 11/1a TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.” 2.8) “SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” 2.9) Deste modo, havendo demonstração inequívoca da contratação (confissão) e utilização do serviço, inviável, portanto, a tese da não contratação, por negativa genérica. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.361.616 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura -DJe de 04/07/2023); (STJ – PRES - AREsp n. 2.361.616 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura -DJe de 04/07/2023); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.961.423/MS – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 13/12/2021 - DJe 15/12/2021) e (TJSP–17a CDPv – RApC no 1034328-19.2022.8.26.0114 rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 08/04/2024). 2.10) A proteção integral de que tratam a Constituição Federal (art. 230 - “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”) e o art. 1o c.c. inc. II, do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, não servem de “salvo conduto” para exclusão automática de responsabilidade. 2.11) No caso, a Lei Estadual no 11.692/2022, proíbe a contratação de crédito com consumidor idoso, sem a observância dos requisitos nela previstos, sob pena de multa administrativa. 2.12) “... Art. 1o É vedado às instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil em atividade no Estado de Mato Grosso, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, realizar qualquer atividade de telemarketing ativo, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza. Art. 2o É vedado às instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza que não tenham sido expressamente solicitados pelos beneficiários a aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. § 1o A celebração de empréstimos de qualquer natureza com aposentados e pensionistas de que trata este artigo deve ser realizada mediante a assinatura de contrato com apresentação de documento de identidade idôneo, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. § 2o Quando atendidas as condições do caput deste artigo, a celebração de contrato de empréstimo por canal não presencial, obriga a contratada a enviar as condições do contrato por e-mail, e em caso de impossibilidade, por via postal ou outro meio físico que possibilite o correto acompanhamento dos termos do contrato. Art. 3o As instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil poderão disponibilizar canal gratuito telefônico para que aposentados e pensionistas solicitem a contratação de empréstimos de qualquer natureza, ocasião em que deverão ser previamente esclarecidos sobre todas as condições de contratação a ser realizada nos moldes dos §§ 1o e 2o do art. 2o desta Lei. Art. 4o Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei, obriga a instituição financeira e a sociedade de arrendamento mercantil ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, sem prejuízo de também serem consideradas outras práticas qualificadas como abusivas pelos órgãos de defesa do consumidor. Parágrafo único A multa, em caso de reincidência, será acrescida de 100% (cem por cento) do seu valor definido no caput deste artigo. ...” Grifei. 2.13) Legislação idêntica do Estado do Paraná já foi referendada pelo STF, afastando eventual pretensão de inconstitucionalidade. Precedente. (STF – TP - ADI no 6.727/PR – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 12/5/2021). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Após o trânsito em julgado, e pela Secretaria de origem, remeta-se cópia do feito à Procuradoria Geral do Estado para avaliação de conveniência e oportunidade da multa (Lei Estadual no 11.692/2022). 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036159-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FILOMENA AZEVEDO DE JESUS - CPF: 204.887.421-53 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025